Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-38.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705130-38.2017.8.07.0009 RECORRENTE: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: DEJAR ANTÔNIO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Plano de Saúde. Abrangência Nacional. Cláusula limitativa quanto ao local da prestação dos serviços. Ilegalidade. Necessidade de internação hospitalar. Plano de segmentação ambulatorial: é ilegítima a recusa do tratamento médico do autor, porquanto a limitação da cobertura, além de vulnerar o direito à saúde (CF 196), acaba por aumentar o sofrimento do paciente. Preliminares rejeitadas. Reembolso limitado ao valor devido caso o tratamento tivesse sido realizado em hospital credenciado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC; 12, incisos I e VI, 16, 17, 35-C e 35-G, estes da Lei 9.656/1998, defendendo a legalidade de cláusula de limitação geográfica de cobertura de atendimento ambulatorial em situações não urgentes. Assevera que a recusa ao custeio está de acordo com o contrato firmado e com a legislação específica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 12, incisos I e VI, 16, 17, 35-C e 35-G, todos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010